Tribunal: TJSP
Processo: 1016638-24.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE SEQUELAS NOS PUNHOS - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DO NEXO CAUSAL/CONCAUSAL - O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA NOVA PERÍCIA MÉDICA E VISTORIA NO LOCAL DE TRABALHO – DESNECESSÁRIAS.

RECURSO DO AUTOR, NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016638-24.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante RAIMUNDO JOAQUIM DE AMORIM, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18478
APELAÇÃO No 1016638-24.2018.8.26.0348
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: RAIMUNDO JOAQUIM DE AMORIM.
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
JUÍZA: DRA. FABIANA FEHER RECASENS.
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE SEQUELAS NOS
PUNHOS
-
AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
LABORATIVA E DO NEXO CAUSAL/CONCAUSAL - O
TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO
ACIDENTÁRIA.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
PARA NOVA PERÍCIA MÉDICA E VISTORIA NO
LOCAL DE TRABALHO DESNECESSÁRIAS.
RECURSO DO AUTOR, NÃO PROVIDO. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a r. sentença (fls.
278/280), cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária ajuizada
em razão sequelas de síndrome do túnel do carpo, em virtude de suas condições
agressivas e especiais de trabalho de operador de máquina.
Em recurso, o obreiro arguiu, de forma concisa, preliminarmente, a
conversão do julgamento em diligência com realização de novo laudo e outra vistoria no
local de trabalho por estar a perícia contraditória e inconclusiva em relação aos
documentos anexados aos autos; asseverou que o INSS confirmou o nexo causal,
enquanto o laudo não o constatou; frisou exercer atividade que exigem movimentos
repetitivos e viciosos, os quais provocaram suas sequelas; no mérito, defendeu estar
incapacitado para o labor e faz jus ao auxílio-acidente; no mais, requereu o provimento
do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Processado o recurso sem contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Salienta-se, de início que a Julgadora não se encontra adstrita ao laudo
pericial e pode estabelecer o seu raciocínio jurídico com lastro em outras premissas;
entretanto, no caso em debate, as provas acostadas nos autos - inclusive a pericial -,
foram suficientes para a convicção necessária e o desate da contenda, encontrando-se
devidamente fundamentada a r. decisão com os motivos pelos quais se julgou a ação
improcedente.
Aliás, agiu com acerto a MM. Magistrada, pois o laudo pericial
elaborado nestes autos se encontra dotado de elementos esclarecedores quanto ao atual
estado de saúde do obreiro, não merecendo qualquer complementação, mesmo porque
bem fundamentado, prestando-se como provas técnicas hábeis à formação do livre
convencimento da Juíza a quo, inclusive deste Relator.
No caso em epígrafe, o autor limitou-se a questionar a credibilidade
dos trabalhos técnicos, fazendo críticas a eles e apontando supostas máculas; porém, os
desdouros aos laudos periciais não conseguiram infirmar as sólidas conclusões do perito
de confiança do Juízo singular.
Por consequência, desnecessária a conversão do julgamento em
diligência para renovação da perícia médica e da vistoria no local de trabalho, pois,
renove-se, não há nenhuma obscuridade ou imprecisão no laudo pericial que
justifique a repetição da prova técnica, pelo contrário, todos os pontos foram bem
analisados e ponderados pelo acólito da Juíza singular.
Destarte, o simples fato do trabalho técnico - produzido por perito
judicial imparcial e de confiança do Juízo - não ter sido favorável ao segurado, jamais
autorizaria, por si só, a sua renovação, pois adequado para o exame da contenda, mesmo
porque elaborado por médico habilitado e de confiança do Juízo singular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Arrematando, não há como se reconhecer, no particular, alguma
irregularidade processual, tampouco determinar a realização de novas diligências,
motivo pelo qual, fulmino as arguições preliminares.
No mais, em que pesem as ponderações expendidas pelo apelante, o
seu recurso não merece guarida, pois, no caso em apreço, de acordo com o laudo médico
judicial ultimado nos autos - fls. 224/246, elaborado, aliás, de modo escorreito, sem
vícios ou contradições, não foi constatada qualquer incapacidade laborativa,
tampouco nexo causal/ concausal.
In casu, o exame físico especial realizado nos membros superiores
(punhos) verificou: ausência de outras anomalias visíveis nos punhos; mobilização dos
punhos livre; manobras de sobre-esforço articular realizadas sem restrições; palpação
sem anormalidades palpatórias; força muscular preservada e simétrica; manobra de
Filkenstein, Phallen, ambos, normais.
Inclusive, o acólito da Juíza singular foi incisivo ao apresentar suas
conclusões às fls. 232:
“...Foi submetido ao competente exame médico-pericial,
avaliando seu Histórico Médico e o Exame Físico especializado e
ainda foi realizada a Vistoria ao seu local de trabalho, constatando-
se que o obreiro é portador de SÍNDROME do TÚNEL do CARPO
nos punhos (já operado no punho direito) e CISTO SINOVIAL no
punho direito, cujas lesões não têm origem e nem agravamento
ocupacional, conforme verificado na Vistoria, descaracterizando o
alegado NEXO CAUSAL ou CONCAUSAL.
Deve ser destacado que as lesões diagnosticadas não
determinam incapacitação para o seu trabalho, podendo o periciando
manter as mesmas atividades ou outras de igual complexidade, sem
risco de agravamento pelo trabalho...” (destaque no original).
Em suma, no caso em epígrafe, para que o segurado pudesse fazer jus
ao auxílio-acidente, não bastaria a existência de uma patologia, sendo indispensável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
todavia, que ela fosse decorrente do exercício laboral e/ou acidente do trabalho e
causasse uma incapacidade para o trabalho, o que, entretanto, no caso em debate, não
ocorre.
Ressalte-se, no particular, que o nexo etiológico não ficou configurado
e, na hipótese dos autos, não deve ser presumido:
“Não se admite a presunção da existência de nexo causal. Este
deve ser real, comprovado” (cf. Apelação sem revisão no 542.953-5/0,
relator o eminente Desembargador Antônio Moliterno).
Por oportuno, a concessão de auxílio-doença acidentário nem sempre
representa o reconhecimento de nexo causal entre as atividades laborativas e/ou acidente
do trabalho e a patologia pela Previdência Social, afinal o deferimento da benesse
acidentária pode ser influenciado pela emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho - CAT que descreve fatos por vezes inconsistentes; e, depois de concedido, o
benefício é mantido, às vezes, por influência de informações contidas em atestados
médicos, bem como pela falta de interesse dos técnicos do INSS, que não atentam para
os detalhes dos exames complementares e a evolução da enfermidade, mesmo estando a
parte beneficiária afastada de seu trabalho habitual.
Observa-se, que o ônus da prova é do suplicante, diante dos termos
cristalinos do estampado no art. 373, I, do CPC de 2015, cabendo, assim, ao obreiro, a
demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, o que, todavia, não se sucedeu, de
modo correto, nestes autos, sendo inviável a concessão do benefício pleiteado, pois não
há comprovação, de modo real, concreto e induvidoso da incapacidade laborativa e do
nexo de causal/concausal, motivo pelo qual o decreto de improcedência da ação é
irretocável.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator